Tribunal: TJDFT
Processo: 0730093-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0730093-35.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO DANIEL SALDANHA DE MELO AGRAVADO: CRISTIANE THEODORO BARRETO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por F.D.S.D.M. contra a decisão da 5a Vara de Família de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento (0737281-65.2019.8.07.0016) que move em desfavor de C.T.B., indeferiu a produção de provas (ID 18674463). Nas razões recursais (ID 18670956), narra que busca provar a existência de união estável entre as partes anterior à formalização do casamento, objetivando a partilha de bens amealhados neste período. Com tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso a fim de permitir a produção da prova nos termos da inicial. Preparo efetuado (ID 18674470). É o relatório. Decido. Consoante relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a realização de provas. Confira-se o teor do decisum: Os embargos foram opostos pelas partes no prazo legal, conforme certificado no ID 66717139. Conheço-os, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar, no julgado, obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado. Sustenta a embargante que a discussão quanto à existência de eventual união estável havida entre as partes encontra-se preclusa, de forma que incabível a prática de qualquer ato processual quanto ao tema. Verifico dos autos que, de fato, conforme aduzido pela parte embargante, o decisum embargado encontra-se eivado de vício. Isso porque incabível a produção probatória relativa à alegada união estável havida entre as partes já que a decisão de ID 64311428 determinou o prosseguimento da presente demanda para análise tão somente dos pedidos formulados na inicial, relativos ao divórcio e partilha de bens adquiridos durante o casamento das partes, a fim de que se respeite os limites objetivos da demanda. Ante o exposto, acolho os embargos de declaração opostos e, reconhecendo a contradição apontada, INDEFIRO o pedido de produção de prova testemunhal formulado pelas partes, bem como o pleito relativo à quebra do sigilo bancário e fiscal do demandante. Em atenção ao princípio do contraditório e, na forma do artigo 437, § 1o, do CPC, intime-se a parte requerida a fim de que tome ciência do documento trazido no ID 65672973 e, querendo, manifeste-se no prazo de 15 (quinze) dias. A presente decisão passa a integrar a decisão embargada, que fica mantida nos seus demais termos. (grifo nosso) Cumpre ressaltar que o artigo 1.015 do CPC trouxe importante e substancial alteração nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, a saber: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Da leitura do dispositivo supracitado, denota-se que, embora o legislador tenha se esforçado para elencar uma vasta possibilidade de questões mais urgentes e passíveis de causar à parte lesões graves, que eventualmente possam demandar pronta revisão da decisão hostilizada, não conseguiu encampar todas elas. Com efeito, respeitados os entendimentos divergentes, comungo da posição que vem se firmando na doutrina, no sentido de que o rol descrito no art. 1.015 do CPC é taxativo e, como tal, não admite ampliação, para justificar que decisões alheias sejam passíveis de correção por meio de agravo de instrumento. Por conseguinte, ampliar as hipóteses de cabimento, considerando meramente exemplificativo o rol do artigo supracitado, em eventual interpretação extensiva dessa regra para fins de ampliação das possibilidades de admissibilidade de agravo de instrumento, acabaria por desvirtuar a vigente sistemática processual, causando insegurança jurídica aos jurisdicionados, que poderiam vir a questionar no Tribunal a respeito de eventuais situações controvertidas que surgissem com receio de não mais poderem discuti-las no processo, quando o próprio Código afirma não ser o momento oportuno para tanto. Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n.o 1.696.396 e 1.704.320, decidiu pela mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, mas apenas em caso de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não é o caso dos autos. Neste contexto, diante do novo regime de recorribilidade das decisões interlocutórias, não se revela cabível, em sede de agravo de instrumento, a intenção do agravante em perseguir a apreciação da decisão que indeferiu produção de prova, pois a situação em comento não se enquadra nos ditames do artigo 1.015 do CPC. Ademais, no caso específico dos autos, conforme se pode verificar da decisão embargada os limites da lide foram delimitados em decisão anterior em que ficou consignado: “Isso porque incabível a produção probatória relativa à alegada união estável havida entre as partes já que a decisão de ID 64311428 determinou o prosseguimento da presente demanda para análise tão somente dos pedidos formulados na inicial, relativos ao divórcio e partilha de bens adquiridos durante o casamento das partes, a fim de que se respeite os limites objetivos da demanda.” Portanto, incabível a prova pretendida, por não dizer respeito ao objeto da demanda. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 3 de setembro de 2020 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator